Tribunal: TJMT
Processo: 1014775-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 023.647.831-19 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 21 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA ÁREA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL NECESSÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO CONSTITUÍDO PELOS AUTORES – ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL DEMONSTRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
em que a Recorrida
LUCIANA PEREIRA MEDEIROS
postula reparação por danos morais e materiais.

2.
Na inicial, explica a autora que “
O voo originário através do localizador TN7MHW, estava marcado para o dia 19/02/2021 com destino a Cuiabá/MT chegando ás 18h05min (DOC 05): 2.2. O voo originário foi alterado pela requerida, onde a Requerente conseguiu uma data para o dia seguinte (20/02/2020), com chegada em Cuiabá às 10h50min, ou seja, ATÉ ESTE MOMENTO um atraso de 16h55min no destino final. Vale notar que todo esse transtorno foi suportado sem qualquer tipo de assistência Material, tendo que ficar em um hotel próximo ao aeroporto.

No dia 20/02/2021 ao chegar no aeroporto de Curitiba (origem do voo), a Requerente recebeu a notícia de que o seu voo tinha sido alterado novamente, acarretando assim mais atrasados no destino final de sua viagem. 2.4. Sendo assim a Requerente apenas chegou no seu destino final após 21h10min de atraso, sem receber qualquer auxilio/assistência material quanto a alimentação, muito menos hospedagem.”

3.

Em contestação, o réu afirma que “
as alterações nos voos contratados pela parte autora se deram em razão de força maior, - e destaca-se que todos foram avisados com antencedencia para que autora pudesse remarcar da forma que desejasse-, qual seja, a pandemia do COVID-19, que, além de ensejar à readequaçao do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.”

4
.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual condenou a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 306,00 (trezentos e seis reais) a título de indenização por danos materiais.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

6.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia

ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do

Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7.

Desta forma, considerando o disposto no artigo 14 da referida Lei, a demandada responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na execução de sua atividade, o que significa que para restar configurado o dever de indenizar basta a existência concorrente de dois elementos: o dano efetivo, moral e/ou patrimonial e o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

8.
Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de falha, interpretação esta que se extrai do § 3o do artigo 14 da Lei 8.078/90.

9.
A hipótese dos autos, no entanto, não apresenta quaisquer das excludentes do dever de indenizar, pois, embora tenha existido alteração da malha aérea por motivo justificado, o consumidor não recebeu informações prévias ou qualquer auxílio.

10.
Ademais, a Lei no 14.034/2020, acrescenta o art. 251-A ao CBA, prevendo que, em caso de falha no serviço de transporte aéreo,
só haverá indenização por danos morais se a pessoa lesada comprovar a ocorrência do prejuízo e a sua extensão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

11.
Desta forma, ainda que tenha existido justificativa para o atraso do voo (21 horas) em razão da pandemia, a ausência de assistência ao passageiro configura efetiva falha na prestação dos serviços e enseja o dever de reparar os danos morais, já que amplamente demonstrados os transtornos e inconvenientes sofridos pelo consumidor e, no caso, o agir ilícito da ré não está no fato de a empresa alterar os voos, mas no descaso e relapsia para administração do problema a fim de mitigar os prejuízos e as frustrações do requerente.

12.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13
. Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

14.
Em relação aos danos materiais relativos aos gastos com hospedagem em razão do atraso/alteração do voo originalmente contratado, restou demonstrada através de comprovante acostado a exordial no valor R$ 306,00 (trezentos e seis reais)
o qual deve ser ressarcido na forma simples (id no 55613763) conforme determinado na sentença em primeiro grau.

14.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno a parte Recorrente
VRG LINHAS AÉREAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022